Tribunal: TJES
Processo: 5002679-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002679-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS DAVID DA SILVA e outros

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO (STALKING), INJÚRIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES que, no auto de prisão em flagrante nº 5000256-61.2026.8.08.0028, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição, injúria e descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e pleiteia a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na necessidade de resguardar a integridade psíquica da vítima, diante das reiteradas ameaças, perseguições e ofensas praticadas pelo paciente.
4. O conjunto fático revela que o paciente descumpriu medida protetiva de urgência previamente imposta, circunstância que autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

5. O auto de prisão em flagrante indica que o paciente persistiu nas ameaças e ofensas inclusive durante a abordagem policial e na presença da vítima, evidenciando risco de reiteração delitiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a proteção da vítima diante do histórico de descumprimento de medida protetiva e da persistência da conduta intimidatória.

8. A concessão de prisão domiciliar exige o preenchimento das hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a necessidade de proteger a integridade física ou psíquica da vítima em contexto de violência doméstica e familiar.
2. O descumprimento de medida protetiva de urgência autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à vítima ou de reiteração delitiva.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se revelam insuficientes para assegurar a efetividade das medidas protetivas e a segurança da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, 140, §3º, 147, §1º e 147-A; CPP, arts. 312, 313, III, 318 e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A e disposições relativas às medidas protetivas de urgência.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCOS DAVID DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal DA Comarca de Iúna/ES, que, no auto de prisão em flagrante delito de n. 5000256-61.2026.8.08.0028, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente sem motivação idônea.

Aduz, ainda, que os crimes que são imputados ao paciente, que ostenta condições pessoais favoráveis, foram aparentemente praticados sem violência.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a substituição do cárcere pela prisão domiciliar ou por cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico.

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.

Em regime de Plantão, o e. Desembargador Plantonista não conheceu da impetração “ante a inobservância de pressuposto formal essencial ao seu processamento nesta via extraordinária.”

Decisão proferida Id. 18290999, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18480697.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando “pelo NÃO CONHECIMENTO do writ, por indevida supressão de instância. Caso superada a preliminar, no mérito, opina pela DENEGAÇÃO da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

___________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCOS DAVID DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal DA Comarca de Iúna/ES, que, no auto de prisão em flagrante delito de n. 5000256-61.2026.8.08.0028, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente sem motivação idônea.

Aduz, ainda, que os crimes que são imputados ao paciente, que ostenta condições pessoais favoráveis, foram aparentemente praticados sem violência.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a substituição do cárcere pela prisão domiciliar ou por cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico.

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.

Em regime de Plantão, o e. Desembargador Plantonista não conheceu da impetração “ante a inobservância de pressuposto formal essencial ao seu processamento nesta via extraordinária.”

Decisão proferida Id. 18290999, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18480697.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando “pelo NÃO CONHECIMENTO do writ, por indevida supressão de instância. Caso superada a preliminar, no mérito, opina pela DENEGAÇÃO da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.”

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante delito, em 07/02/2026, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, §1º, 147-A, 140, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, artigo 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 140, §3º, do Código Penal.

Conforme consignado em decisão perfunctória, consta do auto de prisão em flagrante delito que:

(...) chegou ao conhecimento desta Autoridade Policial, por intermédio de registro de ocorrência efetuado pela polícia militar onde narram que a vítima D. compareceu ao 1º Pelotão da 1ª Companhia do 14º BPM, em Irupi/ES, solicitando apoio policial, relatando que vem sofrendo perseguições, ameaças e perturbações em sua residência e local de trabalho por parte de seu ex-companheiro, Marcos David, o qual já possui registros anteriores sobre os mesmos fatos, inclusive com medida protetiva de urgência vigente, a qual estaria sendo descumprida pelo acusado. Durante o atendimento, a solicitante apresentou mensagens, áudios e vídeos que comprovam as ameaças e perseguições, bem como o descumprimento da medida protetiva. Na data dos fatos, o acusado esteve em frente ao comércio da vítima com o intuito de intimidá-la, proferindo ameaças de morte e ofensas à sua honra, causando-lhe dano psicológico.

De posse das informações, a guarnição iniciou patrulhamento e localizou o acusado na Rua Laurentino Miranda Leal, próximo ao galpão da Prefeitura, momento em que ele tentou evadir-se, sendo acompanhado e contido pela equipe policial. Durante o deslocamento à Delegacia de Polícia Civil, o acusado continuou a proferir ameaças e ofensas contra a vítima, inclusive na presença desta, intensificando seu estado de abalo emocional. Consta ainda que o acusado havia importunado, por meio de mensagens de áudio, o pai da vítima, Wilson Mendonça da Silva, com palavras de baixo calão.

O acusado foi conduzido à autoridade policial competente sem o uso de algemas, sem apresentar lesões, para adoção das medidas legais cabíveis. Também foram tomadas as medidas administrativas relativas à motocicleta Pop vermelha, placa RNR 8C28, bem como à guarda dos pertences pessoais e valores do conduzido.

A defesa pretende, neste writ, a revogação da prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em caráter subsidiário.

Sem razão.

Isso porque o ato apontado coator está devidamente fundamentado, pois o flagrante delito foi convertido em preventiva, a fim de assegurar a integridade psíquica da vítima.

Ademais, depreende-se do auto de prisão em flagrante delito que, em desfavor do paciente, já havia sido impostas medidas protetivas de urgência, sendo por ele aparentemente descumpridas, o que autoriza a manutenção da custódia cautelar, com fulcro no artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, estando devidamente justificada a prisão preventiva, é descabida a tese da defesa de substituição do cárcere por cautelares diversas, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis.

Por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por acusado contra decisão que denegou habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada por crimes de injúria, ameaça e dano, praticados contra vítima em situação de violência doméstica e familiar. a defesa alega ausência de requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fundamentação genérica do decreto prisional, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do acusado e a ausência de descumprimento de medidas protetivas autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, e da periculosidade do agente.

4. O contexto fático demonstra risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, conforme art. 313, III, do CPP e Lei nº 11.340/2006.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva para proteção da vítima em crimes de violência doméstica, mesmo sem prévio descumprimento de medida protetiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade e da violência das condutas imputadas.

8. A alegação de desproporcionalidade da custódia preventiva em relação à pena definitiva não se sustenta na fase processual atual, pois apenas a conclusão do processo poderá definir eventual regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica.

2. A proteção à integridade física e psicológica da vítima justifica a custódia cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a amparam.

4. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias do crime.

(AgRg no HC n. 1.013.661/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Por fim, a concessão de prisão domiciliar exige o preenchimento das hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos.

Assim, não havendo constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.